Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-34.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722095-34.2021.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELIO GONCALVES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES, NESTE MOMENTO. ART. 151 DO CTN C/C ART. 7o-A, §§ 2o E 3o, IV, C/C ART. 83, III, DA LEI No 11.101/2005. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. 1. A insolvência civil da pessoa física foi decretada em 15/10/2021, sendo que, até 25/1/2022, o crédito tributário devido ao fisco, relacionado ao IPTU/TLP e multa, não havia sido incluído no quadro-geral de credores. 1.1. Em 25/1/2022, a massa insolvente realizou parcelamento da dívida tributária, matéria esta incontroversa nos autos. 2. Dispõe o art. 151, VI, do CTN que a exigibilidade do crédito tributário será suspensa em razão do parcelamento. 3. À insolvência civil, aplicar-se-ão os arts. 748 e seguintes do CPC/1973, por força da ultratividade da norma conferida pelo art. 1.052 do CPC/2015, e a Lei no 11.101/2005, subsidiariamente, no que lhe for cabível. 3.1. Prevê o art. 7o-A, §3o, IV, da Lei no 11.101/2005 que “os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro-geral de credores, observada a sua classificação”, o que não é o caso dos autos, uma vez que lhes falta o atributo da exigibilidade (suspensa em razão do parcelamento realizado). Logo, impossível, neste momento, a inclusão do crédito tributário indicado no quadro-geral de credores da massa insolvente. 3.2. Na hipótese de inadimplemento do parcelamento, o ordenamento jurídico possibilita ao credor a busca do crédito devido com lastro no art. 7o-A, §2o, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual “os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior”, corroborado pelo art. 83, III, da mesma Lei, que permite a classificação dos créditos tributários constituídos a qualquer tempo. 4. Conquanto o art. 7o-A, §8o, da Lei 11.101/05 estabeleça que não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de classificação de crédito público, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, se verificada a presença de litigiosidade por meio da apresentação de impugnação, será cabível a fixação da referida verba. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, inciso I, 162, inciso I, e 191, todos do Código Tributário Nacional, asseverando ser possível a habilitação do crédito tributário objeto de parcelamento. Afirma que o parcelamento encerra obrigação tributária certa, líquida e exigível, e a quitação só se dá com cumprimento das prestações pelo contribuinte. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese; b) artigo 7o-A, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto descabida a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários sucumbenciais em âmbito de Incidente de Classificação do Crédito Público. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 156, inciso I, 162, inciso I, e 191, todos do CTN e 7o-A, §8o, do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e as teses encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merecem a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012